Tribunal: STF
Processo: RE 74956
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-23
Data de publicação: 1973-05-23

Ementa:
Funcionários do Bando do Brasil. Aposentadoria com o benefício do art. 4º da Lei nº 3.841, de 15.12.60. Questão sobre se a complementação dos proventos cabe, ou não, ao Banco empregador, a ser decidida à luz dos elementos integradores do contrato de trabalho. Influência de sua solução sobre a caracterização da competência constitucional da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de afirmar-se ou negar-se, a priori, no estado atual da causa, ainda não examinada pelo mérito, essa competência. Recurso extraordinário de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, não conhecido por voto de desempate.